Tribunal: STF
Processo: HC 264406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. tráfico de drogas. Associação para o tráfico. receptação. nulidade. Cerceamento de defesa. Revogação da prisão preventiva. Flagrante hipótese de constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    2. A defesa alega a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, tendo em vista que embora presente na audiência de instrução e julgamento, a defesa não teve acesso às mídias e à íntegra do processo.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se configura cerceamento de defesa quando o estabelecimento prisional impede o ingresso do advogado com notebook destinado à exibição dos depoimentos ao paciente. 



    III. Razões de decidir



    4. Os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente estão integralmente documentados nos autos. Ademais, o paciente participou da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que assistiu a todos os depoimentos colhidos em juízo.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso desprovido.